Tribunal: STF
Processo: RE 1554861
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES PÚBLICOS PARA INTERVENÇÃO DE ENGENHARIA, GEOTÉCNICA E URBANÍSTICA EM ÁREA DE RISCO DE DESLIZAMENTOS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE NITEROI E EMPRESA PÚBLICA OBJETIVANDO COMPELIR A EXECUTAR INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTÉCNICA E URBANÍSTICA EM ÁREA CONSIDERADA DE RISCO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO QUE RESTOU APURADA EM INQUÉRITOS CIVIS QUE TRAMITARAM PERANTE À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA, TENDO COMO BASE O LAUDO DE VISTORIA DA DEFESA CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO. 1- Trata-se de Ação Civil Pública visando a adoção de medidas de engenharia, geotécnica e intervenção urbanística em área considerada de alto risco de deslizamentos. 2- Sentença de procedência, condenando os réus a realizarem as intervenções descritas na inicial. 3- Necessidade de observância da Lei nº 12.340/2010, eis que a mesma dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres, de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas. Portanto, não há obrigatoriedade do proprietário do imóvel na realização das obras. Ademais, o Município deve arcar com ônus e demandar na via apropriada em relação ao proprietário. 4- Competência do Municípios pela contenção das encostas e atividades correlatas. 5- Intervenção do Poder Judiciário em questões envolvendo políticas públicas que se revela legítima quando necessária para assegurar e efetivar direitos fundamentais, mormente quando em risco a vida e a segurança dos cidadãos. Assim, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. 6- O Poder Judiciário, no exercício de suas funções, pode impor ao Poder Executivo o cumprimento de direitos fundamentais, amparadas em nossa Lei Maior, não havendo que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes. 7- A Administração Pública não pode invocar a cláusula da reserva para justificar o descumprimento de direitos previstos na Constituição Federal. 8- Razoabilidade do prazo de 30 dias imposto aos réus para o cumprimento da obrigação, consistente no início do processo administrativo necessário a regularização da área. 9- Honorários advocatícios que devem ser excluídos, considerando que incabível tal verba em favor do Ministério Público, conforme entendimento sedimentado pelo E. STJ. 10- Taxa judiciária que deve ser mantida, considerando que decorre de condenação. Recurso conhecido e provido parcialmente, devendo ser mantida no mais a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Desembargador Relator” (fls. 1-2, e-doc. 191).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 212).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o § 6º do art. 37 e os  incs. I e II do art. 167 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 698 da repercussão geral. 

Assevera que, “ao condenar o recorrente à obrigação de fazer num prazo claramente desproporcional, o Juízo se imiscui na gestão orçamentária do Município de Niterói”, o que “ultrapassa os limites legítimos das suas atribuições, para intervir em decisões políticas, que por excelência são de responsabilidade do Município, em flagrante desrespeito ao Princípio da Separação de Poderes (artigo 2º, da Constituição Federal) e as normas constitucionais distribuidoras de competência” (fl. 7, e-doc. 222).

Afirma que “o d. julgador, deixou de considerar que o Poder Público Municipal só pode efetuar gastos com prévia autorização orçamentária e procedimento licitatório (art. 167, I e II), o que torna impossível que o Município realize todos os procedimentos legais de remanejamento orçamentário, efetue licitação e contrate material e empresa capacitada a realizar os serviços no prazo de 30 (trinta dias)” (fl. 7, e-doc. 222).

Sustenta ser “o Chefe do Poder Executivo – e não o magistrado – o agente público legitimado democraticamente para a elaboração e implementação de políticas públicas” e, “por esse motivo, é o agente político, eleito pelo voto popular, quem detém a prerrogativa para determinar como os recursos públicos devem ser gastos (dentro das destinações próprias e dos limites mínimos e máximos existentes em lei), e não o Poder Judiciário” (fl. 9, e-doc. 222).

Argumenta que “o orçamento municipal não se destina somente às demandas habitacionais, mas a outras providências igualmente relevantes, tais como saúde, assistência social, educação, previdência, mobilidade urbana, saneamento, meio ambiente, transporte, segurança, dentre outros”. Ressalta que “decisões que não consideram esta visão sistêmica, bem como os limites do orçamento, acabam também por contribuir para a desorganização da Administração Pública, comprometendo a eficiência administrativa no atendimento das demandas do cidadão” (fl. 11, e-doc. 222).

Pondera que “ações coletivas [nas quais] (...) se pleiteia a universalização de um bem jurídico assegurado constitucionalmente – no caso, a moradia digna – são em tese possíveis, mas o pedido formulado deve ser NECESSARIAMENTE deferente às escolhas políticas legítimas feitas por agentes democraticamente eleitos e considerar que o Poder Judiciário não é o órgão mais adequado para definir a forma e prazos para execução das políticas públicas municipais” (fl. 13, e-doc. 222).

Pede o provimento do recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o Município de Niterói/RJ e a Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento – EMUSA, objetivando “coibir novas construções nas áreas de risco identificadas e, nos prazos fixados pelo Juízo, a proceder o remanejamento/remoção dos moradores, conforme orientação técnica, bem como a efetuar as demais medidas urgentes, como a obra de drenagem para interromper os despejos das águas residuais domésticas e pluviais sobre a encosta; efetuar a obra de contenção ou as obras necessária para segurança dos moradores residentes na Rua Prof. Roberto Lyra, Maceió, Loteamento Santo Inácio (AEIS da Sub-Região Largo da Batalha)” (fls. 23-24, e-doc. 3).

O juízo da Nona Vara Cível da comarca de Niterói/RJ julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para condenar os réus na obrigação de fazer, consistente em “promover o reassentamento dos moradores removidos na área em que forem necessárias obras de demolição ante o disposto no laudo de fls. 709/710; b) promover a demolição de eventuais casas existentes em áreas de risco, observado o devido processo legal; em até 30 dias, detendo promover o pagamento da devida indenização, quanto for o caso; c) impedir novas ocupações nas áreas de risco identificadas no laudo de fls: 709/710; e d) elaborar as obras discriminadas no referido laudo” (fls. 3-4, e-doc. 148).

Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, ao dar parcial provimento à apelação cível apenas para excluir os honorários advocatícios em favor do Ministério Público (e-doc. 191).

5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sobre a responsabilidade civil do Município de Niterói/RJ e da EMUSA pela realização de obras de contenção, estabilização e drenagem em encostas com risco geológico de deslizamentos, com os seguintes fundamentos:
“A Lei nº 12.340/2010 que dispunha sobre o SINDEC (Sistema Nacional de Defesa Civil) foi alterada pela Lei nº 12.608/2012, cominando ao Município o dever de executar resposta e recuperação das áreas atingidas por desastre, abrangendo, portanto, as obras necessárias à contenção das áreas de risco, inclusive com apoio dos demais entes, além de confirmar a solidariedade entre os entes federados, ausente previsão de que o Poder Central execute obras de contenção nos limites territoriais do município. Assim, forçoso concluir que o Município está vinculado à execução direta e imediata de medidas de contenção de riscos geológicos, haja vista que a atribuição para planejar e promover a defesa permanente não se confunde com a efetiva execução de obras para recuperação de áreas atingidas. Importante destacar, que a Lei nº 12.340/2010, dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres, de recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas. Anote-se que, segundo a previsão dos artigos 2º e 7º da Lei 12.608/12, é dever de todos os entes federativos a adoção de medidas para a redução dos riscos de desastres, cabendo também ao Município a execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC. Ademais, a área atingida pelo dano ambiental é de responsabilidade do Município. De igual modo, não prospera o argumento de que compete, exclusivamente, ao proprietário do imóvel executar as medidas específicas determinadas na sentença, visto que cabe ao Município a adoção de medidas para a redução de riscos de desastres, inexistindo, na presente hipótese, qualquer violação aos artigos 18, 30, VIII, 35, 60, § 4º, I e 182 da Constituição Federal. Ademais, a eventual responsabilidade do proprietário poderá ser apurada em processo específico, com a sua eventual condenação em favor da municipalidade, em razão dos gastos feitos pela municipalidade para as obras de contenção. Outrossim, pela leitura atenta da Lei nº 12.340/2010, infere-se que não existe nenhum dispositivo que atribua a responsabilidade exclusiva ao proprietário pela contenção de encostas e atividades correlatas, não existindo qualquer violação aos artigos 7º e 8º da Lei nº 12.608/2012. Igualmente, inexiste na presente hipótese, violação ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, determinar a implementação de políticas públicas a fim de garantir direitos constitucionalmente positivados (art. 1º, III, art. 5º, caput, e art. 6º, caput, da Constituição da República) e dar cumprimento à legislação específica sobre o tema. De se ressaltar, ademais, que não se trata de simples obra urbanística, mas de medida de extrema importância, evidentemente emergencial, para se evitar consequências maiores, já que se trata de proteção à vida do cidadão, direito constitucionalmente garantido. Outrossim, não há que se falar em margem de liberdade do administrador, quando se está diante da tutela do direito à vida e dignidade das pessoas, direito fundamental indisponível e de tutela obrigatória por parte do Poder Público. Em outras palavras, o Poder Público não tem ‘discricionariedade’ para escolher se salva as pessoas ou se as mantém sob constante risco de morte. Insta ser enfatizado que, ainda que não seja a sua função precípua, cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, ante a omissão estatal consubstanciada na inexistência de políticas públicas, a sua manifestação a fim de garantir direitos constitucionalmente positivados aos quais se é conferida aplicabilidade imediata. De mais a mais, o interesse público tem maior prejuízo quando a Administração Pública não consegue dar aos cidadãos a segurança de suas vidas e de seu patrimônio, muitas vezes por omissão e inação, ao permitir o desordenado crescimento urbano em locais desfavoráveis, trazendo riscos a toda uma comunidade. Assim, o Poder Judiciário, no exercício de suas funções, pode impor ao Poder Executivo o cumprimento de direitos fundamentais, amparadas em nossa Lei Maior, não havendo que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes. Registre-se que o que é vedado ao Judiciário é substituir o agente público, para decidir sobre a conveniência e a oportunidade, na prática de um ato discricionário, que não é o caso, pois estamos lidando com o direito à vida, amparado pela nossa Constituição Federal como direito fundamental. (...) Releva ressaltar, ainda, que a necessidade de preservação dos indivíduos e da observância do mínimo existencial permite que se inverta o ônus da prova em desfavor da pessoa jurídica de direito público, quando há inércia governamental na efetivação de políticas públicas, traçadas pela Constituição. E tal presunção somente será elidida se ocorrer justo motivo demonstrado pelo ente público (o que não se verificou no presente caso), porquanto o administrador está vinculado à Constituição, que limita neste aspecto, a discricionariedade político-administrativa. Nesse sentido, a súmula 241 deste Tribunal de Justiça: (...)
Registre-se que a Lei nº 4.320/64 que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em seu artigo 41, inciso III, destina créditos adicionais extraordinários a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Nos casos comprovados de calamidade pública, os créditos extraordinários sequer se submetem ao limite de empenho da despesa (artigo 59, § 3º) e podem ser abertos diretamente pelo Poder Executivo (artigo 44). (...)
 Melhor sorte não socorre o Estado do Rio Janeiro quanto à alegação de que não foram observados os requisitos para a concessão da tutela provisória. Isto porque, na hipótese, não resta dúvida sobre a natureza fundamental que cobre o direito à vida, à segurança e à moradia das pessoas, em conformidade com o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, sendo incontroversa a verossimilhança nas alegações formuladas pelo Ministério Público, a justificar a concessão das providências postuladas na inicial, tendo em vista, inclusive, que a ocorrência de novas e calamitosas chuvas poderá ter consequências irreversíveis para a população que se encontra naquela área de risco. 
Assim, evidencia-se, no caso, o acerto do decisum ao deferir a tutela de urgência postulada, por estarem presentes as condições excepcionais necessárias a sustentar a medida, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano. No tocante à alegada ausência de razoabilidade na fixação do prazo para cumprimento da obrigação, tem-se que o prazo de 30 dias para iniciar o processo administrativo deve ser mantido por ser mostrar razoável, mormente por se tratar de medida administrativa e que envolve o direito fundamental à vida e à moradia. Ressalte-se, ademais, que conforme informação do Ministério Público, as Leis Orçamentárias previram expressamente verbas orçamentárias para o programa do governo denominado ‘Recuperação de Localidades Atingidas por Catástrofes’. Acrescentou, ainda, que foram disponibilizados no orçamento municipal para recuperação das áreas atingidas por catástrofes e aparelhamento da Defesa Civil Municipal. Assim, não há que se falar em inexistência de dotação orçamentária” (fls. 4-12, e-doc. 191).

6. A orientação do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível a intervenção judicial excepcional para determinar que os entes administrativos estatais tomem as providências necessárias e executem as práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS. ÁREA URBANA. RISCO DE DESLIZAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS URBANÍSTICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.265.915-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

  “Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento. Adoção de medidas destinadas a impedir os riscos de deslizamentos e escorregamentos geológicos. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravos regimentais não providos. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.505.582-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.11.2024).

Confira-se julgado proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em processo com controvérsia semelhante à presente, em que era parte o Estado do Rio de Janeiro:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DESSE ESTADO E DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. EXISTÊNCIA DE RISCO DE NOVOS ESCORREGAMENTOS E DESABAMENTOS EM DECORRÊNCIA DA TRAGÉDIA CLIMÁTICA OCORRIDA NA REGIÃO SERRANA FLUMINENSE NO ANO DE 2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ÁREA URBANA. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E URBANÍSTICA EM TRÊS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A INÉRCIA DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAL E ESTADUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.564.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 18.11.2025).

7. Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 (Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2023, Tema 698), no qual firmada a seguinte tese:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.
A falta de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do recorrente.

Este Supremo Tribunal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE REPASSES MENSAIS DE VERBAS PELO ESTADO AO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos: (i) Súmula 279 do STF, (ii) configuração de hipótese de ofensa indireta à Constituição Federal e (iii) inexistência de afronta ao princípio da separação dos poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável o recurso extraordinário, no qual sustenta que as verbas ora reclamadas pelo Município Recorrido para o custeio e manutenção de programas de saúde não se caracterizam como transferências obrigatórias, nos termos do art. 158 da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo, quanto ao repasse das verbas destinadas à saúde, demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais de regência da matéria (CE, Leis 7.347/1985 e 8.080/1990 e Decreto 46.094/2007), bem como o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. Ademais, o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de ser cabível a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. 5. É possível, portanto, a intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional. 6. Esta Corte tem firme entendimento no sentido de que ‘restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal’ (RE 1.237.867-ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.03.2023). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.515.019-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, § 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.334.027-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.3.2023)

O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis federais ns. 12.340/2010 e 12.608/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.528.999-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.437.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para
chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.458.475-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RISCO GEOLÓGICO RECONHECIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.402.912-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora